Tribunal: TJES
Processo: 0020012-76.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é pautada no Poder de Polícia do PROCON para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Precedentes desta Corte.

2 - Consoante preconiza o art. 14, caput e §3º da Lei n. 8.078/1990, o fornecedor responde objetivamente pela prestação de serviço defeituoso, a não ser que comprove a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3 - Decisão administrativa pautada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, a desencadear a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor. Precedentes desta Corte.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020012-76.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELANTE: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 – A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é pautada no Poder de Polícia do PROCON para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Precedentes desta Corte.

2 - Consoante preconiza o art. 14, caput e §3º da Lei n. 8.078/1990, o fornecedor responde objetivamente pela prestação de serviço defeituoso, a não ser que comprove a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3 - Decisão administrativa pautada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, a desencadear a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor. Precedentes desta Corte.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020012-76.2014.8.08.0014

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
(fls. 238/239-vº) que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o processo administrativo nº 1557/2010 e a multa dele decorrente, dada a inexistência de prática infracional.

Em suas razões (fls. 244/253) sustenta o apelante, inicialmente, que os argumentos suscitados pela empresa e acolhidos na sentença não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato exarado pelo Procon.

Aduz que o laudo produzido unilateralmente por empresa parceira da apelada não tem o condão de comprovar a inexistência de defeito de fábrica e o mau uso do celular por parte da consumidor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante pacífico entendimento desta Corte, "A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990." (APELAÇÃO CÍVEL 0004143-39.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 11/Oct/2023)

A mencionada lei consumerista preconiza no art. 14, caput e §3º, que o fornecedor responde objetivamente pela prestação de serviço defeituoso, a não ser que comprove a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, fora aplicada multa administrativa à recorrida no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), por inércia diante de vício de aparelho celular adquirido pela consumidora, no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais).

Todavia, verifico que aos autos do procedimento administrativo fora adunado laudo técnico, atestando o mau uso do aparelho pelo consumidor,
in verbis
:

"Após a verificação, constatou-se a ocorrência de manutenção indevida do aparelho por pessoa não autorizada pela Nokia.

Tal fato é comprovado por meio das fotos 1 e 2 por onde podemos ver marcas de fluxo em sua placa, que destacam o dano físico no aparelho.

Conforme os termos de garantia contidos no 'Manual de Usuário', que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia.

Portanto, tendo ocorrido a MANUTENÇÃO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO A PRESTAR SERVIÇOS A APARELHOS NOKIA, houve exclusão da garantia do fabricante."

Em que pese a alegação de que a sentença se fundamenta em prova unilateral, noto que, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se a municipalidade pela suficiência dos documentos já apresentados (fl. 212), deixando assim de pleitear, no momento oportuno, perícia técnica apta a infirmar as conclusões alcançadas pelo laudo apresentado pela recorrida.

Além disso, o mencionado laudo fora emitido por terceiro - "Curbani Comércio e Serviços Ltda ME MEE", especializada em equipamentos de telefonia e comunicação e que presta serviço de assistência técnica para diversas empresas, presumindo-se verdadeiras, desse modo, as informações nele contidas.

Destarte, deve ser mantida a sentença que, afastando a responsabilidade da fornecedora, declarou nulo o processo administrativo nº 1557/2010 e a multa dele decorrente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2) Não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que presta assistência técnica aos aparelhos da apelada e de outras marcas 3) Decisão administrativa pautada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, a desencadear a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor.
4) Recurso desprovido e sentença confirmada. Honorários majorados em 2%. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0028848-67.2016.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível TJES, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 18/Dec/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator